Tribunal: TJSP
Processo: 2293496-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVANTES. INSURGÊNCIA AFASTADA. EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. R. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS AGRAVANTES. INSURGÊNCIA AFASTADA. EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.